Tribunal: TJBA
Processo: 8007280-87.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007280-87.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO JOSE DANTAS FONTES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.086,21, por ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do pequeno valor do crédito tributário executado, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência de cada ente federado. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamenta a aplicação da tese firmada pelo STF, prevendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil e sem demonstração de tentativa de solução extrajudicial. 5. A execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas visa à cobrança de valor inferior ao limite previsto, sem comprovação de providências administrativas prévias, o que justifica a extinção da ação executiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8007280-87.2022.8.05.0004, em que é agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e agravado, ANTONIO JOSE DANTAS FONTES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.